Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação a penhora dos rendimentos salariais. Comprometimento da subsistência familiar. Redução. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, que pretendia a desconstituição da penhora da verba salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito a análise de possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de dívida não alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A orientação jurisprudencial mais moderna é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.
5. É possível diminuir a constrição de percentual módico da remuneração do executado para 5%, a fim de preservar a sua subsistência e da sua família.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.906.957/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/3/2021, DJe de 25/3/2021; TJDFT, Acórdão 1322275, Agravo de instrumento n. 07222415720208070000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10.03.2021.